Tribunal: TCU
Processo: 003.240/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3173/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, situação que até o presente momento não ocorreu; Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que esta Corte de Contas tem decidido reiteradamente por não registrar admissões realizadas após expirada a data de validade de concurso, sem determinar, contudo, que sejam adotadas providências para a cessão do vínculo dos empregados com as entidades, enquanto vigente a decisão judicial que motivou a contratação, tal como decidido nos Acórdãos 9930/2022, 9931/2022 e 9932/2022, todos da 1a Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, os Acórdãos 1098/2023, 1099/2023 e 1100/2023 e 1103/2023, todos da 2a Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rego, os Acórdãos 976/2023, 978/2023 e 979/2023, todos da 2a Câmara, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz e os Acórdãos 1239/2023, 1568/2023, 1569/2023, 1570/2023 e 1571/2023, todos da 2a Câmara, de minha relatoria. Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 17, inciso II; 143, inciso II e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro o ato de admissão emitido em favor de Beatriz Galvao do Nascimento (Ato 12570/2020) e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.240/2023-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Beatriz Galvao do Nascimento (XXX.588.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Gerência de Recursos Humanos da Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à interessada, torne sem efeito o ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; e 1.7.2. dar ciência deste Acórdão à interessada e à Caixa Econômica Federal, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.